Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-73.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Licitação. Itapecerica da Serra. Cartas-Convites nos 002/2019 e 004/2019. Alegação de irregularidade formal e violação aos princípios da publicidade, isonomia e concorrência. Pedido de desistência do recurso principal. Faculdade do recorrente (art. 998 do CPC). Acolhimento. Recurso adesivo que, em consequência, não deve ser conhecido. Art. 997, § 2o, inciso III, do CPC. Apelo da

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Licitação. Itapecerica da Serra. Cartas-Convites nos 002/2019 e 004/2019. Alegação de irregularidade formal e violação aos princípios da publicidade, isonomia e concorrência. Pedido de desistência do recurso principal. Faculdade do recorrente (art. 998 do CPC). Acolhimento. Recurso adesivo que, em consequência, não deve ser conhecido. Art. 997, § 2o, inciso III, do CPC. Apelo da parte autora prejudicado. Não conhecimento do recurso adesivo.